Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012926-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Parte(s):

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), WANDERSON DE BRITO GOMES - CPF: 051.357.861-71 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WANDERSON DE BRITO GOMES - CPF: 051.357.861-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERGIO VALERIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA FONÉTICA/FONOGRÁFICA. ÁUDIOS ATRIBUÍDOS AO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, c/
c
art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, bem como no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, contra decisão que indeferiu p
edido defensivo de realização de perícia fonética/fonográfica em áudio atribuído ao paciente.

2.
A defesa sustenta cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de armas, sob o argumento de que a
identificação da voz seria relevante para a aferição da autoria delitiva.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia fonética/fonográfica configura cerceamento de defesa, diante da alegada relevância do áudio para a imputação; e (
ii
) saber se houve violação ao princípio da paridade de armas em razão do deferimento de diligências requeridas pelo Ministério Público na fase do art. 402 do CPP.

III. Razões de decidir

4. O juiz pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão motivada e compatível com o conjunto probatório.

5. A decisão impugnada indicou que a imputação não se apoia exclusivamente na atribuição de voz em arquivos de áudio, mas também em registros de transferências financeiras via PIX, dados telemáticos e comunicações mantidas com outros investigados.

6. A perícia de voz não constitui exigência legal obrigatória para a identificação de interlocutor quando a autoria pode ser aferida por outros meios de prova, conforme orientação consolidada do STJ.

7. A defesa não demonstrou substrato mínimo de adulteração ou edição do material extraído, nem prejuízo concreto decorrente do encerramento da instrução, sobretudo porque não houve insurgência oportuna na audiência.

8. As diligências deferidas ao Ministério Público consistiram na organização e disponibilização integral de acervo digital já existente, voltadas à preservação do acesso das partes e da cadeia de custódia, sem configurar produção de prova nova ou desequilíbrio processual.

9. À luz do art. 563 do CPP, a nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica quando permanece assegurada à defesa a possibilidade de impugnar a autoria dos áudios em alegações finais, mediante confronto com os demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento motivado de perícia fonética/fonográfica não configura cerceamento de defesa quando a imputação não se funda exclusivamente no áudio atribuído ao acusado e há outros elementos probatórios aptos à análise da autoria. 2. A perícia de voz é prescindível quando a identificação do interlocutor pode ser aferida por dados telemáticos, registros financeiros, comunicações e demais circunstâncias do contexto probatório. 3. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do
CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 400, § 1o, 402 e 563; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 805.278/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ,
RvCr
4.565/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wanderson de Brito Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Extrai-se da exordial que o Paciente figura como réu em ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/
c
art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, bem como no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/13.

Ademais, narra o impetrante que o Ministério Público atribui
ao
Paciente a autoria de um áudio extraído do aparelho celular de um dos corréus.

Diante disso, a defesa requereu, em sede de resposta à acusação e reiterou posteriormente o pedido em sede de embargos de
declaração
, a realização de perícia fonética/fonográfica para atestar se a voz constante no arquivo pertence ou não ao Paciente.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a defesa aduz que a autoridade apontada como coatora, ao julgar os embargos de declaração, e indeferir a realização da referida perícia, teria configurado manifesto cerceamento de defesa
.

Alega ainda
violação ao princípio da paridade de armas
, uma vez que o Juízo
a quo
teria deferido
dilig
ê
ncias
requeridas pelo
Parquet
.

Assim
,
pleiteia
a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a nulidade da ação criminal por cerceamento de defesa e/ou determinada a confecção do laudo de perícia fonética.

No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
356884894
.

A autoridade apontada como coatora se manifestou nos autos prestando informações (id.
358368376
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id.
360886392
).

É o relatório.

V O T O

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia limita-se em
verificar se o
indeferimento do pedido de perícia fonética/fonográfica em áudios que o Ministério Público
atribui ao paciente
, cerceou o direito de defesa do paciente ou violou o princípio da paridade de armas
.

Pois bem. O impetrante sustenta que, ao julgar os embargos de declaração opostos na origem e indeferir o pleito de realização da perícia fonética, a autoridade apontada como coatora teria obstado a plena defesa técnica do
Paciente
, sobretudo porque a identificação da voz constante do arquivo seria relevante para a aferição da autoria delitiva.

Entretanto, o exame da decisão objurgada revela que a magistrada de primeiro grau não atua de forma arbitrária, porquanto, ao julgar os embargos de declaração, consigna que a imputação atribuída ao
Paciente
não se sustenta exclusivamente nos áudios, havendo registros de transferências financeiras via PIX vinculadas ao acusado, além de outros elementos extraídos das comunicações mantidas com os demais investigados.

Ressalta, ainda, que a defesa não apresenta substrato mínimo de corroboração fática apto a indicar a efetiva alteração ou edição dos dados extraídos, bem como que a instrução criminal se encerra sem insurgência oportuna da defesa quanto à ausência de exame do pedido pericial durante a audiência.

A propósito, peço vênia para transcrever o trecho da decisão objurgada:

“
No que se refere especificamente à perícia fonética, observa-se que tal

prova não constitui
exigência legal obrigatória para atribuição de fala a determinado

interlocutor.

A identificação do participante de diálogos pode decorrer de múltiplos

elementos convergentes extraídos do contexto probatório, incluindo dados telemáticos,

registros financeiros e demais circunstâncias narradas na denúncia.

No caso concreto, a imputação dirigida ao embargante não se sustenta

exclusivamente na atribuição de voz em arquivos de áudio.

Consoante descrito na peça acusatória, há elementos autônomos de

vinculação, inclusive registros de transferências financeiras realizadas por meio de

chave PIX vinculada ao denunciado, além de dados extraídos das comunicações

mantidas com outros investigados e demais circunstâncias que compõem o contexto

probatório.

Assim, a identificação biométrica vocal não se apresenta como

pressuposto único ou determinante para a individualização da conduta.

Cumpre destacar, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi

regularmente realizada em 14/01/2026, conforme termo de audiência de
ID

219924786, perante o Juízo da Sétima Vara Criminal, ocasião em que a defesa esteve

regularmente representada e a instrução foi encerrada.

Não obstante a pendência formal de apreciação dos embargos à época,

não houve naquela oportunidade qualquer insurgência quanto à ausência de exame do

pedido pericial, tampouco requerimento de suspensão da instrução até seu

julgamento, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo concreto decorrente

da omissão ora suprida.

A produção de prova pericial superveniente, após o encerramento da

instrução, exige demonstração clara de necessidade e utilidade
efetiva.
”

Diante desse contexto, imperioso salientar que, n
os termos do art. 400, § 1o, do CPP, é facultado ao juiz indeferir diligências que considere irrelevantes ou desnecessárias.
In
verbis
:

“
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como
aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias.
”

In
casu
, constata-se que a decisão se encontra devidamente motivada, pois aponta a existência de outros elementos probatórios aptos, em tese, a subsidiar a formação do convencimento judicial, circunstância que retira da perícia fonética o caráter de diligência indispensável ou legalmente obrigatória.

A
demais, a
prova pretendida, de natureza técnica e probabilística, não se mostra, nesta quadra processual, como pressuposto único para a identificação da autoria, sobretudo quando a imputação não repousa exclusivamente sobre a atribuição da voz constante do áudio.

Outrossim,
cabe ponderar que,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a perícia para identificação de vozes captadas em interceptações ou extrações é
prescindível, salvo quando demonstrada dúvida razoável que não possa ser sanada por outros meios de prova. A propósito:

Entende este STJ ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
30/05/2017
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MATÉRIA ANALISADA EM ANTERIOR RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DE VOZ EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

2.
É desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova. Precedentes:
AgRg
no HC 445.823/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
21/08/2018; HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
24/08/2018;
AgRg
no
AREsp
961.497/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018,
DJe
02/04/2018; HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe
23/04/2014. (
RvCr
n. 4.565/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019,
DJe
de 15/5/2019.)
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 805278 GO 2023/0061231-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2023)

(destaquei).

Em assim sendo, considerando que a vinculação do
Paciente
ao contexto delitivo decorre não apenas da voz, mas também de dados telemáticos e financeiros, especialmente registros de transferências via chave PIX, não se evidencia, ao menos de plano, a imprescindibilidade da diligência técnica pretendida, tampouco a ilegalidade manifesta da decisão vergastada.

No que se refere à alegada violação ao princípio da paridade de armas, o impetrante sustenta que foram deferidas diligências ao PARQUET na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, ao passo que foi indeferido o pleito defensivo de realização da perícia fonética.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade coatora
(id.
358368376
)
esclarecem que as diligências deferidas ao
Ministério Público
consistiram em providências de organização e disponibilização integral do acervo digital já existente, voltadas a assegurar o pleno acesso das partes e a integridade da cadeia de custódia, e não propriamente à produção de prova nova ou complexa que impusesse, por automática simetria, o deferimento da contraprova pericial requerida pela defesa.

Assim, cabe salientar que, n
o processo penal brasileiro, nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de prejuízo efetivo, conforme consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Levando isso em consideração, observa-se que, n
o caso em tela, o encerramento da instrução sem insurgência imediata da defesa, somado à possibilidade de discussão da autoria dos áudios em sede de
alegações finais, mediante confronto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, afasta a demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.

Portanto, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que indefere a realização da perícia fonética/fonográfica, notadamente porque a autoridade coatora apresenta fundamentação idônea, amparada na existência de outros elementos de vinculação do
Paciente
aos fatos apurados, na ausência de demonstração concreta de adulteração ou edição do áudio, na preclusão decorrente da ausência de insurgência oportuna durante a instrução e na inexistência de prejuízo efetivo à defesa.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Wanderson de Brito Gomes
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026